Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto por FAMILY BUSINES BREWERY LTDA-ME, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que suspendeu os efeitos de licenças ambientais deferidas à agravante e para instalação de agroindústria de produção de cerveja na região da Bacia do Rio São Bartolomeu. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão de ID 7699412. Nesta data, compareceu a agravada TELMA TEIXEIRA nos autos do agravo e protocolou pedido de tutela de urgência, para que “seja declarada a nulidade da licença prévia e de instalação, já que nulos os documentos necessários (projeto arquitetônico e alvará de construção) para o prosseguimento e validade do licenciamento ambiental”. Fundamentou o pedido na alegação de que “recentemente, a SEAGRI nos autos do processo n] 00070-00001851/2020-71, anulou a Declaração SEAGRI/SRF (13468454), de 04 de outubro de 2018 (Anexo I), emitida no âmbito do Processo Administrativo n. 00070-00016335/2018-26, a qual legitimava a aprovação do projeto arquitetônico e emissão do alvará de construção”. Relatado. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado em petição atravessada nos autos de agravo de instrumento em processamento. A matéria devolvida à instância revisora e por força do recurso, já se encontra pré-definida pelas razões apresentadas pela parte agravante. Por conseguinte, não compete a este Colegiado conhecer de pedidos novos, lastreados em supostos fatos supervenientes, mas que sequer foram deliberados juízo de origem. E quem exerce pretensão perante o segundo grau é a parte recorrente e não quem responde tão somente o recurso ou o terceiro interveniente. Mas ainda que se admitisse a ampliação do objeto de debate em sede recursal, observa-se que pedido semelhante foi formulado nesta data e perante o primeiro grau. Logo, eventual conhecimento da pretensão antes mesmo da apreciação por seu juízo originário, configuraria inegável supressão de instância. Ante o exposto, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 15794725. Preclusa esta decisão, certifique-se o decurso de prazo para a Procuradoria de Justiça manifestar-se quanto ao despacho de ID 14585349, e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator